Tribunal: TJSP
Processo: 1004729-23.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
PROCESSO
Embargos à execução – Termo de Ajustamento de Conduta – Descumprimento – Execução – Possibilidade:

- Demonstrado que o município não cumpriu o avençado no termo de ajustamento de conduta, apesar do tempo suficiente decorrido para este fim, nada obsta a execução.

Sentença de improcedência mantida.